Tribunal: TJDFT
Processo: 0718506-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO AFERIDO QUE EXCEDE O PADRÃO MÉDIO DE CONSUMO. INCLUSÃO DAS FATURAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 323 do CPC, “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.
2. Não se trata, na espécie, de ação de cobrança proposta pelo credor, mas de revisão de débitos alusivos aos meses de agosto até novembro de 2020, na qual a devedora requer a adequação do valor das tarifas à média de consumo em relação aos seis meses anteriores a agosto/2020.
3. “Demonstrada, por meio de perícia técnica, a ausência de vazamentos da energia elétrica na residência do autor e que o consumo registrado nos meses questionados é incompatível com a carga instalada, deve-se realizar a revisão das faturas questionadas, com base na média de consumo dos doze meses que antecederam as cobranças indevidas” [1].
4. A incompatibilidade do consumo registrado no medidor com o consumo real deve ser concretamente demonstrada em cada caso.
5. Apenas as faturas correspondentes aos meses questionadas, bem como submetidas ao contraditório, podem ser apreciadas na sentença. Portanto, inaplicável o disposto no art. 323 do CPC ao caso.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.

[1] Acórdão 1086640, 07022852620188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 11/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.